Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Gildevan Coelho Melo contra o Acórdão 2.206/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 2206/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao ora recorrente que esta Corte tem o entendimento de que a oposição sucessiva de embargos de declaração, versando sobre matéria já analisada e rejeitada pelo TCU, com caráter protelatório, não suspende o trânsito em julgado da condenação imposta e pode ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105/2015 (CPC) ao embargante; e 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante.